Tribunal: TJSP
Processo: 0025866-35.2003.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 1998 a 2000 – Ausência de citação – Transcurso de mais de cinco (5) anos ininterruptos, desde a constituição dos créditos – CTN, art. 174, na redação originária – Prescrição consumada. Recurso desprovido.